Tribunal: TJPA
Processo: 0801370-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801370-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº 0801370-48.2022.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE OAB/PA N° 13.372 E OUTROS

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB/SP N° 0192649 e OUTROS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES – TÍTULO EMITIDO EM FORMA ESCRITURAL (ELETRÔNICA) – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL EM SECRETARIA – MORA COMPROVADA – MANUTENÇÃO
.

1 - O STJ possui entendimento

de que não é necessária a apresentação em Juízo do original do título quando ele for emitido em forma escritural (eletrônica), inclusive é aplicável tal entendimento às hipóteses de emissão das CPRs em data anterior à vigência da Lei nº13.986/20, sendo este o caso dos autos;

2 – Em relação à mora, esta restou demonstrada, pois o STJ possui entendimento firmado no sentido de que o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor;

3 – Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE ANTONIO DA SILVA
contra decisão liminar proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão com lastro nas disposições do Decreto-Lei 911/69 (alienação fiduciária de veículo), ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
perante a 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

O agravante requer a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, argumentando a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário junto à Secretaria da Vara por ser um título de crédito passível de circulação por endosso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo recursal visando sustar os efeitos da decisão agravada, pedido este indeferido em ID. 9581542.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento em ID. 9983887, tendo o agravado pugnado pelo não provimento do recurso.

O agravante interpôs Agravo Interno em ID. 10031911, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, no qual requereu novamente a suspensão da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo.

É o relatório, que apresento para inclusão em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, inciso I do CPC), tempestivo, preparo dispensado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O agravante se insurge contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo VWVOLKSWAGEN, SAVEIRO ROBUST 1.6 FLEZ, chassi n. 9BWKB45U7JP070180, ano 2017/2018, branco, placa QNH1788, RENAVAM 1133713430.

Aduz em suas razões recursais que não consta dos autos eletrônicos qualquer certificação acerca do depósito, em Secretaria, da cártula de crédito que se funda a ação, sendo a via original da cártula documento indispensável para o processamento da ação, por se tratar de título de crédito de livre circulação por endosso.

Argui, por fim, que não houve a comprovação da mora, e, por conseguinte, requereu o reconhecimento da ausência de pressuposto essencial para o processamento e julgamento da lide, tornando-se sem efeito a decisão liminar de busca e apreensão.

Não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, destaco o fato de que na presente lide a cédula de crédito bancário foi emitida em forma escritural (eletrônica) (ID. 8097962 - Pág. 7/8).

Nessa hipótese, o STJ possui entendimento recente de que não é necessária a apresentação em Juízo do original do título que ele for emitido em forma escritural (eletrônica), inclusive é aplicável tal entendimento às hipóteses de emissão das CPRs em data anterior à vigência da Lei nº 13.986/20, sendo este o caso dos autos.

Transcrevo a seguir a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO. SÚMULA 98/STJ.

1.Embargos à execução.

2. Embargos à execução opostos em 29/04/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 01/02/2021. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal, além de discutir o cabimento da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de cédula de produto rural financeira.

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que ele não circulou.

6. Por ser a cédula de produto rural título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art.

10, I, da Lei 8.929/94, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou.

7. Ressalva-se, após sugestão do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva em sua declaração de voto, que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CPRs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que ela se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CPR original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular.

8. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1915736 / MG; RECURSO ESPECIAL 2021/0008128-4; Relator (a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118); Órgão Julgador; T3 - TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento: 22/06/2021; Data da Publicação/Fonte, DJe 01/07/2021)

Por fim, o apelante aduz que não houve a comprovação da mora, ponto este no qual também não lhe assiste razão.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor (REsp 1.828.778).

Ademais, com a alteração do art. 2º do Decreto-Lei 911/69 pela Lei nº 13.043/2014, não é necessária que a notificação seja recebida e assinada pelo destinatário, mas que seja recebida no seu endereço, sendo possível a notificação por carta registrada e não mais pelo Cartório de Títulos e Documentos.

Apesar de arguir que no dia 05/10/2021 o objeto estava em trânsito e não havia sido entregue ao destinatário, demonstra-se da própria carta (ID. 8097962 - Pág. 14), que esta foi postada dia 16/09/2021, com recebimento em 04/10/2021.

A argumentação acerca do recebimento ou não por parte da companheira do agravante não procede, posto que como acima exposto, a mora se constitui com o prévio encaminhamento da notificação ao endereço informado no contrato, sendo este o caso dos autos.

Por fim, tendo sido julgado o Agravo de Instrumento, declaro prejudicado o Agravo Interno de ID. 10031911, interposto contra a não concessão do efeito suspensivo no recebimento do presente recurso.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 11/01/2023